Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a conversão do flagrante em prisão preventiva, notadamente a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade da cautela para garantia da ordem pública, diante da comprovada reiteração delitiva do paciente, já condenado antes por crime de tráfico, não há que se falar em ilegalidade da medida.
II - Ordem denegada.